Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708003-42.2021.8.07.0018 RECORRENTE: REJANE MICHELOTTI FLECK RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, EDUARDO RAMOS PAIXÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. DESOCUPAÇÃO POR TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASSAÇÃO DE TERMO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO. VENDA IRREGULAR DE QUIOSQUE. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da coisa julgada em relação ao pedido de desocupação do imóvel por antigo cessionário, contrariando a tese defendida. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, sentença que revoga tutela provisória produz efeitos imediatamente, apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, CPC). 2.1. Hipótese na qual não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso da autora, nem o dano irreparável ou de difícil reparação com a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 3. A autora/apelante pleiteia a desocupação do imóvel pelo réu/apelado, pedido constante de ação de rescisão de contrato n. 0723537-77.2021.8.07.0001. Apesar de a sentença proferida na ação de rescisão de contrato (autos n. 0723537-77.2021.8.07.0001) não ter ainda transitado em julgado, observa-se que a autora/apelante já obteve, naquele feito a pleiteada desocupação do imóvel. É dizer: não há necessidade e/ou utilidade da presente ação anulatória com relação a tal pedido, o que evidencia a perda superveniente de interesse de agir. 4. Caso em que, nos termos do que contido no Termo de Permissão de Uso Não-qualificado “é expressamente proibido vender, alugar ou ceder a qualquer título o espaço público objeto deste termo.” 4.1. Embora a apelante argumente que não foi observado o contraditório prévio na cassação de sua permissão, observa-se que, além de ter sido notificada dos autos lavrados em seu desfavor pelo DF, teve acesso ao processo administrativo e apresentou recurso. A apelante não logrou afastar a presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo decorrente do regular exercício do poder de polícia, consistente na fiscalização e imposição das sanções pertinentes. 5. Nos termos do que definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa restringe-se às hipóteses expressamente previstas no mencionado §8o do art. 85, CPC (se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo). 5.1. O valor da causa é R$ 1.000,00 – ID40933426 - p. 11), que deve ser tido como muito baixo (e 5% sobre tal valor, como definido em sentença, significa apenas R$ 50,00). Valor muito baixo, hipótese de aplicabilidade do § 8o do art. 85 do CPC/2015. 6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da autora e provido o recurso do Distrito Federal. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os artigos 3o, 5o, 6o, 7o, 8o e 927, § 4o, todos do Código de Processo Civil, bem como os verbetes sumulares 346 e 473, ambos do Supremo Tribunal Federal, porque, desrespeitando a segurança jurídica e o devido processo legal, o DF cassou o Termo de Permissão de Uso Não Qualificado de quiosque situado em área pública e utilizado para atividades comerciais, sem prévia notificação para as devidas adequações e defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos XXXV, LV e LVII, e 37, todos da Constituição Federal. Em petição apartada (ID 48841422 – Págs. 1/10), a recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, pleito indeferido pela decisão de ID 48933524 – Págs. 1/4. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 3o, 5o, 6o, 7o, 8o e 927, § 4o, todos do CPC, porque a turma julgadora, examinando soberanamente a prova produzida, concluiu no ID 43724260 – Págs. 11/12 que: Em 12.8.2021, ou seja, um pouco antes do trânsito em julgado da sentença, a Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades solicitou manifestação da autora/apelante acerca da infringência ao disposto no artigo 14, incisos VI, X, XII, XIII, XIV e XVI da Lei 4.257/08, referente à ocupação do mobiliário público situado na Rua 25/26 Norte - Águas Claras, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias a contar da data de recebimento da notificação, assegurando o contraditório e a ampla defesa na forma dos artigos 23 e 24 do Decreto 38.555, de 16 de outubro de 2017. A autora/apelante apresentou recurso administrativo em 10.9.2021 (ID40933444). O Relatório de Fiscalização juntado pelo DISTRITO FEDERAL aponta não cumprimento das exigências legais, com notificação e concessão de prazo à apelante para eventual impugnação (ID40933457 – p. 7), o que demonstra, mais uma vez, observância do contraditório e ampla defesa. Em 15.10.2021, cópia do Diário Oficial do Distrito Federal apresentado pela apelante revela cassação de referido Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado publicada nos seguintes termos: (...) Frise-se que, em caso de doença que determine a incapacidade do permissionário, como alegado pela apelante, o Termo de Permissão de Uso Não Qualificado poderá ser transferido ao cônjuge ou companheiro ao tempo da invalidez (art. 40 da Lei Distrital no 4257/2008). Contudo e como se viu, o quiosque foi cedido a terceiro (EDUARDO RAMOS PAIXÃO) em violação ao dispositivo legal. Embora a apelante argumente não observância do contraditório prévio na última cassação de sua permissão, observa-se que, além de ter sido notificada dos autos lavrados em seu desfavor pelo DF, teve acesso ao processo administrativo e apresentou recurso, não tendo logrado afastar a presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo decorrente do regular exercício do poder de polícia, consistente na fiscalização e imposição das sanções pertinentes. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a alegada afronta aos verbetes sumulares 346 e 473, ambos do STF (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 2o, 5o, incisos XXXV, LV e LVII, e 37, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015